Tribunal: STF
Processo: HC 214838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a impetração formalizada em favor de Sabrina dos Santos, ante a deficiência de instrução dos autos.



    Depreende-se dos autos que a agravante foi condenada à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e artigo 35 da Lei 11.343/06).



     Neste recurso, apresenta novas peças e reitera os argumentos veiculados na inicial da impetração, que são, em síntese: a) ilegalidade das provas obtidas por meio ilícito, aludindo à suposta invasão de domicílio; b) inafastabilidade da Súmula 7 do STJ e; c) ilegalidade da prisão provisória imposta à paciente, porque sobrevinda de notícia anônima.



    É o relatório. Decido. 



    Ante a juntada de novas peças, reconsidero a decisão e passo a análise da impetração:



    De saída, destaco não ter sido anexado o inteiro teor do acordão emanado da Sexta Turma Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora, mas tão somente a certidão do julgado, o que inviabilizar a análise de suposta ilegalidade perpetrada por aquele Órgão julgador (Doc. 3).



    Reafirmo que, conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido.(HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-12-05-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, não conheço do presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente